Tribunal: TJDFT
Processo: 0751606-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0751606-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO IADES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n.o 0747700-53.2023.8.07.0001, indeferiu a liminar pleiteada. Em suas razões recursais, o agravante relata que “participou do concurso público ao cargo de Perito Criminal de 3a classe - demais formações, e nos termos do edital, foi aprovado nas provas objetivas, concorrendo na modalidade de pessoa com deficiência”. Aduz que “foram disponibilizadas 05 vagas imediatas e 03 vagas em cadastro de reserva, totalizando 08 vagas e tendo em vista o número fracionado igual ou superior a 0,5, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, nos termos do da lei interna do certame, o edital.” Defende que a “não concessão da medida liminar está ensejando dano irreparável, eis que o Agravante está sendo impedido de participar das demais fases do certame que envolve 08 (oito fases)”. Alega que “O certame está ainda em andamento, não foi homologado, estando sob total execução do IADES, sendo que a participação do Impetrante em conjunto aos demais candidatos é prudente”. Ao final, pede a concessão da tutela de urgência recursal para que se aplique o percentual mínimo de 5% das vagas oferecidas, elevado até o primeiro número inteiro subsequente, convocando o agravante para as demais fases do certame. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 54093610). É o relatório. DECIDO: A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da liminar pleiteada. No caso dos autos, o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento, em síntese, de que a prova discursiva já foi realizada e que a aplicação das novas etapas poderia ser feita após a análise do mérito. Pois bem. O edital de abertura do concurso, n.o 01 de 30 de janeiro de 2023 (ID Num. 54091948), dispõe que para a Macrorregião Goiânia seriam ofertadas, na ampla concorrência, 5 (cinco) vagas imediatas e 3 (três) vagas como cadastro reserva para o cargo de Perito Criminal (qualquer formação). Após a realização e correção da prova objetiva, ao verificar que não havia correção da prova discursiva de candidatos concorrentes às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência-PcD para a Macrorregião Goiânia, o ora recorrente interpôs recurso administrativo contra o ato de sua desclassificação. Entretanto, o recurso foi indeferido com o seguinte argumento: “No item 3.2 do edital em questão foi publicado a distribuição dos candidatos por região. Cumpre informar que o candidato, que concorre às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência-PcD, se inscreveu para a localização Macrorregião Goiânia, que para os cargos de Auxiliar de Autópsia (301), disponibilizava apenas 1 (uma) vaga, enquanto que para o cargo de Perito Criminal (109) não foram disponibilizadas vagas para tal localidade”. Dessa feita, verifica-se que realmente não existem vagas para pessoas com deficiência na Macrorregião de Goiânia. Ressalte-se que o item 8.1.1 do edital prevê que os 5% (cinco por cento) reservados às Pessoas com Deficiência-PcD somente serão cabíveis quando a porcentagem em relação às vagas da ampla concorrência resultar em fração igual ou superior a 0,5, vejamos: “8.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 8.1 deste Edital resulte em número fracionado igual ou superior a 0,5, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente”. Portanto, ao se realizar o cálculo para a Macrorregião Goiânia, revela-se que temos 5 (cinco) vagas imediatas e 3 (três) vagas de cadastro reserva, resultando em 8 (oito) vagas possíveis no total, sendo que 5% de 8 vagas corresponde ao número fracionado 0,4 (zero vírgula quatro), isto é, não alcança o mínimo de 0,5 para ter vaga reservada às Pessoas com Deficiência-PcD, conforme item 8.1.1 do edital. Além disso, ao compulsar o edital, verifica-se que o número de vagas para ampla concorrência para candidatos com deficiência do concurso de forma geral para o cargo de Perito Criminal fora respeitado, pois são 49 (quarenta e nove) vagas de ampla concorrência e 3 (três) destinadas às Pessoas com Deficiência-PcD, nos termos do art. 1o da Lei Estadual 14.715/2004[1]. Outrossim, havia a possibilidade de o candidato se inscrever para a Macrorregião Sudoeste, onde houve vagas e cadastro reserva com vagas reservadas às Pessoas com Deficiência-PcD. Ademais, caberia ao agravante se atentar para os itens 3.2.2 e 3.2.2.1 do edital, onde são mostrados os quadros demonstrativos de todas as vagas nas respectivas Macrorregiões. Portanto, a probabilidade do direito da parte agravante não restou demonstrada, uma vez que a documentação colacionada aos autos não autoriza a conclusão, de forma inequívoca, de suas as alegações. Desse modo, neste momento, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela autora/agravante. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 1o - É assegurado às pessoas portadoras de deficiência o direito de se inscreverem em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, devendo ser reservado pela administração pública direta e indireta, no mínimo, 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso público para o preenchimento com pessoas portadoras de deficiência, conforme disciplinado nesta lei. (LEI No 14.715, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2004) Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador